Tribunal: TJPA
Processo: 0806464-24.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806464-24.2025.8.14.0015

APELANTE: RITA BERTILA CAPELA ARAUJO

APELADO: VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

2. A desistência foi apresentada antes da citação do réu, sob alegação de impossibilidade financeira de arcar com as custas iniciais, inexistindo formação da relação jurídica processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da autora ao pagamento das custas processuais quando a desistência da ação é formulada antes da citação do réu, em hipótese equiparável ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 90 do CPC estabelece, em regra, que as despesas processuais serão suportadas pela parte que desistiu da ação, em aplicação do princípio da causalidade.

5. A incidência desse dispositivo deve considerar o estágio processual em que apresentada a desistência, não se aplicando de forma automática quando inexistente a citação do réu e a efetiva angularização da relação processual.

6. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando não recolhidas as custas iniciais, solução que, por interpretação sistemática, deve ser aplicada às hipóteses em que a desistência ocorre antes da citação, evitando a prática de atos processuais inúteis.

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a desistência anterior à citação do réu equivale ao cancelamento da distribuição, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação formulada antes da citação do réu equipara-se ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. 2. Nessa hipótese, é incabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 90 do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à equiparação da desistência anterior à citação ao cancelamento da distribuição; TJ-RO, Apelação Cível nº 7001338-31.2024.8.22.0010, j. 07.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200609-49.2023.8.06.0034, j. 08.11.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806464-24.2025.8.14.0015

APELANTE: RITA BERTILA CAPELA ARAUJO

APELADO: VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
por RITA BERTILA CAPELA ARAUJO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou extinta sem resolução do mérito a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela apelante em desfavor de
VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33407946)
:

“SENTENÇA

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, estando as partes devidamente qualificadas na presente ação.

Sobreveio manifestação da parte autora pela desistência do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Considerando a parte autora pugnou pelo não prosseguimento do feito (id. 147204625), não é razoável postergar o feito quando a parte autora demonstra desinteresse no prosseguimento.

Diante do exposto, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará a parte autora com as despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente por: ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS - 29/07/2025 15:37:47”

Inconformada, RITA BERTILA CAPELA ARAUJO interpôs recurso de apelação
(ID 33407947)
sustentando que a sentença deve ser reformada no ponto em que lhe impôs o pagamento das despesas processuais, pois a desistência foi apresentada antes da citação de VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR, inexistindo angularização da relação processual. Aduz que, ao emitir o boleto e verificar o valor das custas processuais, constatou não possuir condições financeiras de suportá-las, razão pela qual desistiu da demanda. Sustenta que, quando a extinção decorre do não recolhimento das custas iniciais, não há obrigação de pagamento de custas finais, devendo a hipótese ser equiparada ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, deferindo-se a gratuidade da justiça e/ou determinando-se o cancelamento da cobrança das custas processuais.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de afastamento da condenação da autora ao pagamento das custas/despesas processuais, após desistência da ação formulada antes da citação do réu, por alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, à luz do art. 290 do CPC.

Adianto que o recurso merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em face de Vadson Amorim de Jesus Junior, mediante petição inicial registrada sob o
ID 33407931
.

Posteriormente, antes da citação da parte ré, a autora apresentou pedido de desistência da ação, registrado sob o
ID 33407945
, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e afirmando expressamente que o requerido não necessitaria ser intimado para concordar com a desistência, “tendo em vista que sequer foi citado”.

A sentença recorrida, proferida sob o
ID 33407946
, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, mas condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais, invocando genericamente o princípio da causalidade.

Pois bem, é certo que, em regra, o art. 90, caput, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Essa regra traduz aplicação ordinária do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou à extinção anômala da demanda.

Contudo, a incidência do art. 90 do CPC não pode ser realizada de forma isolada, automática e dissociada do estágio procedimental em que formulada a desistência.

No caso concreto,
a desistência foi apresentada antes da citação do réu, conforme expressamente afirmado no pedido de desistência de ID 33407945 e reiterado nas razões recursais de ID 33407947
. Não houve, portanto, formação completa da relação jurídica processual, tampouco atuação defensiva da parte requerida ou prática de atos processuais em seu benefício.

Essa circunstância é juridicamente relevante, porque o art. 290 do CPC prevê solução específica para a ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso, nos seguintes termos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A interpretação sistemática dos arts. 90 e 290 do CPC conduz à conclusão de que,
quando o autor, antes da citação do réu, manifesta desistência da ação em razão da impossibilidade de arcar com as custas iniciais, a situação se aproxima substancialmente do cancelamento da distribuição
. Em tal hipótese, não se está diante de desistência formulada após regular desenvolvimento da relação processual, com mobilização plena da máquina judiciária e com participação da parte adversa; ao contrário, está-se diante de manifestação antecipada de que a parte autora não dará prosseguimento ao feito, evitando-se, inclusive, a prática de atos processuais inúteis.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de desistência da ação antes da citação. Sentença homologatória . Condenação em custas iniciais. Descabimento. Cancelamento da distribuição. Recurso provido .
Em caso de homologação de pedido de desistência da ação efetuado antes da citação, impõe-se o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, sendo incabível a condenação ao pagamento das custas iniciais
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7001338-31.2024 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 07/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70013383120248220010, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 07/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. EQUIVALENTE AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART . 290 DO CPC). PRECEDENTES STJ. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESCABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O cerne da controvérsia consiste em analisar se é devida condenação do apelante ao pagamento das custas processuais mesmo diante da homologação do pedido de desistência formulado nos autos da ação de execução. 2- Da análise dos autos, vejo que antes do recebimento da petição inicial e, consequentemente, da citação da parte executada, a parte exequente formulou pedido de desistência da ação. 3- Consoante disposição do caput do artigo 90 do Código de Processo Civil, se o processo terminar por desistência, as despesas e honorários advocatícios deverão ser pagos pela parte que desistiu .
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que quando o pedido de desistência é formulado antes da citação do réu, sem o recolhimento das custas iniciais, esse equivale ao cancelamento da distribuição, devendo-se aplicar o art. 290 do CPC. 4- Assim, ao contrário do que entendeu o douto magistrado a quo, não se trata na hipótese de aplicação da norma inserta no art. 90 do CPC, tendo em vista que a desistência antes da citação equivale ao cancelamento da distribuição, a teor do art . 290, do CPC, não havendo que se falar em condenação em custas processuais, devendo ser reformada a sentença,
quanto ao ponto. 5- Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 08 de novembro de 2023 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200609-49.2023.8 .06.0034 Aquiraz, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. PRIMEIRA PARCELA PAGA . DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO . 1. Trata-se de ação de procedimento comum visando à substituição de veículo com defeito, além de indenização. 2. Custas processuais parceladas, com primeira parcela paga
. 3. Desistência da ação sem que a ré tivesse sido citada. 4. A sentença homologou a desistência e condenou o autor ao pagamento das custas processuais
. 5. Conforme entendimento do STJ, deve-se 'reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária'. 6. Provimento do recurso . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08059293420238190207 202400123374, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/08/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/08/2024)

Portanto, superada a aplicação automática do art. 90 do CPC e reconhecida a incidência da solução prevista no art. 290 do mesmo diploma, impõe-se a reforma parcial da sentença de ID 33407946, exclusivamente para afastar a condenação da autora ao pagamento das custas/despesas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida apenas no capítulo relativo às despesas processuais,
afastando a condenação da autora/apelante ao seu pagamento,
diante da desistência formulada antes da citação do réu, em hipótese juridicamente equiparável ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026